Tribunal: TJSP
Processo: 1124478-64.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão e contradição. Inexistência. Apesar da finalidade de prequestionamento, os embargos devem observar os pressupostos arrolados nos incisos I a III do art. 1022 do CPC. Sendo evidente o escopo infringencial com que se maneja o aclaratório, a sua rejeição é medida de rigor.